Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702723-77.2022.8.07.0011 RECORRENTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO RECORRIDO: BENNY RAMOS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE INCLUIU O APELANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE. EXCLUSÃO DO GENITOR DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em relação à matéria efetivamente devolvida à análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Da preliminar de nulidade da intimação realizada no agravado de instrumento, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, bem como “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, mutatis mutandis, esse é o entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte”. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.). Preliminar rejeitada. 3. No caso, verifica-se que a responsabilidade no presente negócio jurídico não deve ser imputada ao apelante (genitor), tendo em vista uma série de dados que lhe distingue de outros causos, por exemplo, quando os genitores conviveram juntos ou exercem a guarda compartilhada do filho, exemplos de presunção do consentimento ou de concordância com o contrato entabulado, ademais constatou-se que nunca conviveram como cônjuges ou companheiros, sendo que foram apenas namorados, que o filho foi fruto desse relacionamento, que a genitora exercia e exerce a guarda unilateral do filho, bem como na época da formulação do contrato não existia mais qualquer relacionamento entre os genitores, nem figurou como responsável ou contratante, tampouco deu autorização para que fosse firmado o referido instrumento. 4. Nesse contexto, não há como presumir seu consentimento no negócio jurídico entabulado entre a genitora e a instituição de ensino, nem como lhe impor qualquer responsabilidade. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a questão relativa à legitimidade passiva do recorrido, por ser terceiro estranho à lide, já estava preclusa e não poderia ter sido objeto de nova decisão pela turma julgadora. Nas contrarrazões, o recorrido pede a concessão da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63016875). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60992054): "(...) Não obstante isso, o agravo de instrumento - autos no 0709510-92.2021.8.07.0000 - que decidiu pela inclusão do genitor no polo passivo da execução, deu ensejo aos embargos à execução, o qual foi julgado improcedente pelo Juízo a quo, em seguida o genitor interpôs recurso de apelação contra essa decisão, nesse apelo foi requerido – preliminarmente - a nulidade da intimação, ato realizada no supramencionado agravo de instrumento (autos no 0709510-92.2021.8.07.0000), ou seja, a ilegitimidade passiva devido à falta de intimação, porém tal pedido não foi analisado no acórdão, tendo em vista que se encontrava precluso. Por outro lado, a determinação de inclusão do genitor no polo passivo da execução, decidida no mesmo agravo de instrumento (autos no 0709510-92.2021.8.07.0000), trata-se do mérito discutido nos embargos à execução, ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade no título, o qual deu ensejo ao apelo ora embargado, ou seja, foi a essência da matéria discutida e debatida na origem, motivo pelo qual essa ilegitimidade não poderia ser considerada preclusa no acórdão impugnado. Portanto, neste ponto não há que se falar em suposta preclusão." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no tocante ao requerimento, em contrarrazões, de concessão da gratuidade de justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021